Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733797-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VALDEIR DA SILVA SANTOS AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno, nos termos do artigo 265, §§ 2o e 4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 26 de setembro de 2025 11:44:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora